Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Distrito Federal, em razão de suposta agressão perpetrada por policiais militares durante abordagem realizada em via pública.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a legalidade da atuação dos agentes públicos e afastando a responsabilidade civil do Estado, por ausência de comprovação de excesso ou abuso na conduta policial.
3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado. Não se configura quando evidenciado que os agentes agiram em estrito cumprimento do dever legal, observando os princípios da proporcionalidade e da necessidade.
4. A prova testemunhal colhida em juízo revelou que a autora participou ativamente da resistência à prisão de terceiro, circunstância que justifica a utilização moderada da força policial. O vídeo apresentado pela parte autora, por sua incompletude e descontextualização, não se mostra suficiente para infirmar os elementos probatórios constantes dos autos.
5. Ausentes indícios de arbitrariedade ou abuso, não há falar em responsabilidade civil do Estado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.